Tribunal: TJPA
Processo: 0005987-14.2011.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005987-14.2011.8.14.0051

EMBARGANTE: NILTON CESAR PEREIRA FIGUEREDO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER ESTA
FUNDAMENTADO ADEQUADAMENTE SEU ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE CONTRA O EMBARGANTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, E QUE A CIRCUNSTÂNCIA DE NÃO TER A VÍTIMA COLABORADO PARA O DELITO EM QUESTÃO DEVERIA TER SIDO VALORADA DE FORMA POSITIVA AO EMBARGANTE E NÃO DE FORMA NEUTRA COMO FOI DECIDIDO PELO JULGADOR
.
Por ter entendido esta Corte, no julgamento do apelo manejado, que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do réu estavam devidamente fundamentadas pelo juízo a quo, não há qualquer razão para novamente se proceder uma nova fundamentação, pois, como dito antes, as circunstâncias foram adequadamente fundamentadas ainda no primeiro grau de jurisdição, não sendo isso nenhuma omissão do julgado que somente confirmou que estava a decisão em seus devidos termos, não merecendo retoque algum
. O
comportamento da vítima somente será valorado em favor do réu quando esta contribuir para o evento criminoso, sendo considerado neutro quando não existir essa contribuição. Precedente citado: Súmula nº 18 do TJPA.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Nilton César Pereira Figueiredo
, por meio de advogadas constituídas,
contra o Acórdão de ID n°
16222286
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, por entender existência de omissão no Acórdão embargado, haja vista afirmar que a Turma Julgadora não fundamentou adequadamente seu entendimento em relação as circunstâncias judiciais valoradas negativamente contra o embargante na primeira fase dosimétrica, e que a circunstância de não ter a vítima colaborado para o delito em questão deveria ter sido valorada de forma positiva ao embargante e não de forma neutra como foi decidido pelo julgador.

No caso de improcedência, que seja prequestionada a matéria discutida neste recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja conhecido e rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Veja-se a ementa do Acórdão combatido:

“
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA FINAL SEJA IMPOSTA EM QUANTUM MENOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Mais de uma

circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao apelante, mostrando-se devidamente fundamentada ambas, além do que, a pena base do recorrente foi imposta muito próximo do mínimo permitido para o tipo violado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
”

Por ter entendido esta Corte, no julgamento do apelo manejado, que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do réu estavam devidamente fundamentadas pelo juízo a quo, não há qualquer razão para novamente se proceder uma nova fundamentação, pois, como dito antes, as circunstâncias foram adequadamente fundamentadas ainda no primeiro grau de jurisdição, não sendo isso nenhuma omissão do julgado que somente confirmou que estava a decisão em seus devidos termos, não merecendo retoque algum.

Noutra banda, este Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado, junto à Súmula nº 18, de que o comportamento da vítima somente será valorado em favor do réu quando esta contribuir para o evento criminoso, sendo considerado neutro quando não existir essa contribuição.

“
Súmula nº 18
:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
.”

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID nº
16222286
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/04/2024